Tribunal: TJDFT
Processo: 0004208-37.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-22
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ART. 309 DO CTB. DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR SEM PERMISSÃO GERANDO PERIGO DE DANO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público pela prática do crime descrito no art. 309 do Código de Trânsito Brasileiro, a qual foi julgada improcedente para absolver o réu, com fulcro no art. 386, V, do CPP (não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal).

2. O Ministério Público apresentou apelação (ID n.29639468). Arguiu que a autoria e a materialidade do delito de dirigir sem permissão estão sobejamente comprovados. Narrou que, em 21/11/2019, por volta das 18h51min, o veiculo de placa JHX4750 colidiu com um poste de iluminação pública, próximo a Casa 16 do Conjunto 07 da Quadra 301 do Recanto das Emas. Ainda que, logo após, uma equipe da Policia Militar foi acionada para averiguar a ocorrência de transito e, ao chegar no local, populares relataram aos policiais que o denunciado conduzia o veiculo mencionado, quando perdeu controle do carro, colidiu com o poste e evadiu-se do local. Alegou que os policiais ouvidos em juízo confirmaram ser o réu o condutor do veículo, pois ele teria admitido os fatos quando foi abordado. Por fim, ponderou que a palavra dos policiais guarda foro de credibilidade quando amparada pelos demais elementos probatórios, o que se verifica nos autos. Ao final, requereu o provimento do recurso para julgar procedente a pretensão punitiva estatal.

3. Não há nos autos elemento probatório a indicar ser o réu o condutor do veículo descrito na denúncia e que se envolveu em acidente no dia 21.11.2019.

4. No Termo Circunstanciado colacionado aos autos narra-se apenas que após os policiais localizarem o veículo e o autor, este teria supostamente admitido a autoria do delito.

5. Os agentes públicos não testemunharam os fatos e chegaram ao local após o ocorrido. Não houve testemunha ocular dos fatos e os populares presentes não identificaram quem seria o condutor do veículo. Ainda, haviam outros ocupantes do veículo, os quais não foram abordados ou interrogados. O réu permaneceu em silencio durante o seu depoimento judicial, o que não importa em confissão, tampouco pode ser interpretado em seu desfavor.

6. O recorrente busca a condenação do réu afirmando ser ele o autor do delito tão somente a partir de suposta confissão extrajudicial prestada por ele perante os policiais militares responsáveis pela abordagem, o que não é viável.

7. Dessa forma, irretocável a sentença que assim concluiu: “(...)Em relação à suposta admissão de culpa feita aos policiais, além de não ter sido produzida nos autos nenhuma prova que pudesse corroborar a sua realização, entendo que não está revestida de caráter probatório, porquanto colhida informalmente durante a abordagem, sem a observância das garantias constitucionais, especialmente a de informação sobre o direito ao silêncio”

8. Como a autoria atribuída ao acusado não se restou comprovada nos autos, em especial pela prova oral colhida, é forçoso reconhecer a ausência de provas para uma condenação, devendo manter-se a absolvição do acusado.

9. Portanto, impõe-se a manutenção da sentença absolutória com fulcro no artigo 386, VII, do CPP, quanto ao crime de dirigir veículo sem permissão, em face da ausência de provas.

10. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

11. A súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 82, § 5o, da Lei 9.099/95.